Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-32.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
3. Caso o Juiz verifique a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, deve conceder oportunidade à parte para que proceda à emenda determinada. 3.1. No caso em deslinde foi concedida ao recorrente oportunidade para promover a correção da petição inicial, no entanto, o aludido prazo transcorreu sem que fossem atendidas as determinações do Juízo de origem.
4. Nesse contexto, embora o recorrente tenha invocado os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da instrumentalidade das formas, discorrendo a respeito desses institutos, não demonstrou a aplicabilidade prática desses tópicos normativos ao caso em análise, razão pela qual a respeitável sentença se afigura indene de reparos e deve ser integralmente mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.